Tribunal: TJBA
Processo: 8064289-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064289-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GIVANILDO GOMES DA CRUZ Advogado(s): ISAC DE OLIVEIRA AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO LIMINARMENTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO INCONTROVERSO E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. PENHORA ON-LINE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado sob fundamento exclusivo de excesso de execução e, na sequência, determinou a penhora on-line de ativos financeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado é apta a demonstrar excesso de execução; (ii) avaliar a legalidade da determinação de penhora on-line de ativos financeiros na sequência da rejeição da impugnação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente em excesso de execução deve estar acompanhada do valor que o executado entende devido, bem como de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, conforme exige o art. 525, § 4º, do CPC. 4. A ausência de indicação do valor correto e de demonstrativo de cálculo na impugnação impõe sua rejeição liminar, conforme previsto no art. 525, § 5º, do CPC. 5. Os comprovantes de pagamento apresentados pelo Executado referem-se a período anterior ao cobrado na fase de cumprimento de sentença, sendo irrelevantes para a discussão atual. 6. Inexistindo impugnação válida e havendo título executivo judicial não adimplido, mostra-se legítima a determinação de penhora on-line de ativos financeiros do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente em excesso de execução deve ser instruída com o valor que o executado entende correto e com demonstrativo de cálculo, sob pena de rejeição liminar. 2. Comprovantes de pagamento relativos a período não incluído na fase de cumprimento de sentença não são aptos a descaracterizar a dívida executada. 3. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a adoção de medidas executivas, como a penhora on-line de ativos financeiros. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §§ 4º e 5º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064289-14.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante e Agravado, respectivamente, GIVANILDO GOMES DA CRUZ e ITAU SEGUROS S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça